Tribunal: TJSP
Processo: 1004627-51.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ausência de comunicação da alteração do plano da consumidora com antecedência de trinta dias, conforme determina o artigo 52 da Resolução no 632 da ANATEL. Extinção do plano originalmente contratado. Impossibilidade de acolhimento da pretensão de obrigação de fazer nos termos da inicial. No entanto, a ré tem o

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ausência de comunicação da alteração do plano da consumidora com antecedência de trinta dias, conforme determina o artigo 52 da Resolução no 632 da ANATEL. Extinção do plano originalmente contratado. Impossibilidade de acolhimento da pretensão de obrigação de fazer nos termos da inicial. No entanto, a ré tem o dever de alterar o plano da autora para um similar, mantendo o valor anteriormente contratado. Sentença reformada. Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido.